Tribunal: TJBA
Processo: 8053717-67.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053717-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DINORAH MARIA FARIAS OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Dinorah Maria Farias Oliveira da Silva contra acórdão que concedeu a segurança para garantir o pagamento de diferenças do piso salarial do magistério, sob alegação de omissão e contradição quanto à desconsideração de documentos comprobatórios do valor atualizado do débito e da renúncia expressa ao excedente para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar elementos probatórios relativos ao valor atualizado do crédito e à renúncia ao excedente do teto da RPV; (ii) estabelecer se a hipótese autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado assentou premissa fática incompatível com os documentos constantes dos autos, ao concluir pela ausência de prova do valor atualizado do débito e da renúncia ao excedente. 5. O documento de ID nº 84825911 comprova o valor atualizado do crédito em R$ 35.089,61. 6. A petição de ID nº 84825910 formaliza a renúncia expressa ao valor excedente ao teto de dez salários mínimos para fins de expedição de RPV. 7. A jurisprudência do STJ admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando necessária a correção de premissa fática equivocada que influenciou o resultado do julgamento. 8. A omissão e a contradição identificadas comprometem a coerência do acórdão e impõem sua integração com modificação parcial do julgado. 9. O reconhecimento da renúncia ao excedente autoriza a homologação do crédito no limite legal aplicável à Requisição de Pequeno Valor. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a omissão ou contradição decorre de premissa fática equivocada relevante ao deslinde da controvérsia. 2. A comprovação documental do valor atualizado do débito e da renúncia ao excedente autoriza a fixação do crédito no teto legal da RPV. 3. A integração do acórdão é medida necessária quando os elementos constantes dos autos infirmam a fundamentação adotada no julgamento originário. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1699382/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para ACOLHER os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06